Tribunal: TJDFT
Processo: 0730865-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. MERA RENOVAÇÃO DE QUESTÕES DISCUTIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 969 DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Em se tratando de título judicial transitado em julgado, a alegação de sua inexequibilidade deve pautar-se, dentre outras hipóteses, na incerteza do montante da condenação, à instauração do cumprimento de sentença antes da sua eficácia executiva, como a pendência de julgamento de recurso recebido com efeito suspensivo ou aos limites subjetivos em que o título judicial foi constituído, no caso de sentença coletiva, hipótese distinta a dos autos, sendo incabível, contudo, a rediscussão da matéria meritória.

3. A via da impugnação ao cumprimento de sentença não tem o condão de revolver as matérias decididas na fase de conhecimento.

4. O art. 969 do Código de Processo Civil contempla a possibilidade de concessão de tutela provisória na via rescisória, a indicar que o pedido deve ser formulado perante o juízo competente.

5. Recurso desprovido.